Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-87.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-87.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDUARDO DE SOUSA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERTA LIGIA DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE NILO PECANHA e outros

Advogado(s)
:
EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, CAIANDRO SILVA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEI MUNICIPAL Nº 275/2011. ESTABILIDADE FUNCIONAL DA CARGA HORÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em decadência do direito de impetração do mandado de segurança quando o ato administrativo questionado consiste na redução da carga horária de servidor público, com efeitos renovados mês a mês, configurando típica relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido da não consumação da decadência.

2. A redução da jornada semanal de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas, com repercussão direta na remuneração do servidor público municipal, sem a prévia instauração de processo administrativo e sem qualquer notificação formal, configura flagrante afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

3. A Lei Municipal nº 275/2011, que reestrutura o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Nilo Peçanha/BA, estabelece expressamente, em seu art. 16, § 1º, que a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais gera estabilidade funcional, sendo vedada sua redução, salvo a pedido do próprio docente.

4. A Administração Pública não pode revogar, unilateralmente, ato que consolidou a situação funcional do servidor, sem o devido processo legal, sob pena de nulidade. A teoria da confiança legítima e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé impõem à Administração o dever de respeitar as situações consolidadas por sua própria conduta anterior.

5. Presentes os requisitos legais, especialmente a comprovação do exercício contínuo da carga horária majorada e a ausência de motivação formal do ato de redução, impõe-se a concessão da segurança para o restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e dos respectivos vencimentos.

6.
Recurso conhecido e provido, para afastar a decadência e conceder a segurança, determinando o restabelecimento da jornada e da remuneração suprimidas.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000347-87.2023.8.05.0255, oriundos da Comarca de Taperoá, em que figuram como partes
ANTÔNIO EDUARDO DE SOUSA CONCEIÇÃO,
na condição de Apelante, e o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA e JAQUELINE SOARES DE OLIVEIRA,
Prefeita do referido ente federativo, na qualidade de Apelados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em C
ONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a decadência, concedendo-se, no mérito, a segurança pleiteada, a fim de determinar que os Apelados restabeleçam a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais do Apelante, com os respectivos vencimentos, incluindo o pagamento das parcelas retroativas desde fevereiro de 2021, acrescidas de correção monetária e juros legais, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator